Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (INTERNAÇÃO). FRAUDE: CONTATO TELEFÔNICO DE SUPOSTO MÉDICO, QUE TERIA SOLICITADO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NÃO COBERTO POR PLANO DE SAÚDE. TRATATIVAS POR “WHATSAPP E VALOR TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO ANTERIORMENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO COBERTO POR PLANO DE SAÚDE. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que, em 17.7.2020, seu marido teria sido internado no hospital/recorrente com suspeita de COVID-19, de onde teria recebido alta em 26.7.2020; (b) durante a internação, em 24.7.2020, a consumidora teria recebido ligação telefônica de um suposto médico do nosocômio (“Dr. Rafael”), que teria informado a ela acerca da necessidade de realização de um exame de “extrema urgência” que não seria coberto pelo plano de saúde, e que sem ele o paciente correria “sério risco de morte”; (c) assevera a requerente que o “médico” teria dito que o exame iria custar R$ 4.900,00, mas, após a afirmação de que não teria condições de arcar com esse valor, teria sido acertada a quantia de R$ 3.000,00; (d) somente após o pagamento desse montante, a consumidora teria percebido a fraude de que fora vítima, o que deu azo ao ajuizamento da presente ação para que o requerido seja condenado à reparação dos danos materiais e morais; (e) recurso interposto pelo hospital contra a sentença de procedência.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva do hospital (artigo 14).

III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

IV. Com efeito, a consumidora não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização do hospital/requerido pelos danos morais e materiais experimentados, supostamente decorrentes da falsa cobrança por procedimento hospitalar não coberto por plano de saúde. No ponto, em que pese a parte requerente alegar que o suposto médico do hospital “Santa Lúcia” teria fornecido dados pessoais de seu marido e informações relativas ao estado clínico dele, a consumidora não comprovou, de forma inequívoca, que o seu interlocutor (“Dr. Rafael”) detinha as mencionadas informações, a par do envio, pela própria requerente ao fraudador, das fotografias do cartão do plano de saúde e da CNH do seu marido, do cartão de crédito e da identidade da consumidora, e dos remédios receitados ao seu esposo (IDs 30497938, p. 2/6).

V. Além disso, existiriam outras evidências a indicar a suposta fraude perpetrada por terceiros: (a) transferência bancária realizada à beneficiaria (“Solange Regina da Silva”) diversa do nosocômio/requerido e/ou do interlocutor da parte consumidora (“Dr. Rafael”), além de a conta corrente estar vinculada à agência bancária localizada no município de Rondonópolis/MT (ID 30497938, p. 10/11); (b) menção, durante a conversa de WhatsApp, de que a equipe médica que iria realizar o procedimento seria a de hospital diverso (“São Lucas”) de onde o marido da requerente se encontrava internado (ID 30497938, 7/16); (c) ademais, a requerente sequer colacionou os áudios trocados entre ela e o fraudador (ID 30497938), os quais poderiam esclarecer os exatos termos da negociação da suposta contratação dos serviços (CPC, art. 373, I).

VI. E de outro lado, o recorrente demonstra a existência: (a) de expressa advertência, inserida no instrumento contratual de prestação de serviços hospitalares, de que o Hospital Santa Lúcia não realiza cobranças de exames e/ou procedimentos aos pacientes internados nesta instituição, quer seja via contato telefônico, meio eletrônico ou outros [...] (ID 30497954, p. 7); (b) da divulgação de cartazes de alertas acerca da prática de “golpes” (ID 30497953, p. 6).

VII. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente da requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento de procedimento médico não coberto pelo plano de saúde, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II).

VIII. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 3a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1381663, DJE 09.11.2021): [...] A despeito de ser abominável que terceiros fraudadores se utilizem do espírito já fragilizado de pessoas que se encontram em desgastante situação pessoal causada por doença e internação hospitalar própria ou de parentes, não se pode atribuir a responsabilidade ao hospital quanto à prática de golpes realizados por terceiros fraudadores que se passam por profissionais de seus quadros para solicitar transações bancários para o falso custeio de exames ou tratamentos quando evidenciado que o fornecedor do serviço agiu de forma adequada, previdente e expressa no cumprimento do seu dever de informação ao alertar e desestimular qualquer tipo de prática de pagamento com essa modalidade, sendo os terceiros fraudadores s os verdadeiros e únicos responsáveis pelas fraudes perpetradas (artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor) [...].

IX. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito do hospital/recorrente, urge, pois, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).